Tribunal: TJBA
Processo: 8002230-51.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002230-51.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDIR FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
MAYARA PISKI RISSI, JOSEANE SILVA BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. AÇÃO DE COBRANÇA. REINTEGRAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. RECONVENÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. AUTONOMIA DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
pelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA, contra sentença que, em
A
ção de
C
obrança, ajuizada por
B
ombeiro
M
ilitar reintegrado ao cargo, por decisão judicial, conden
ou
o
E
nte
P
úblico ao pagamento das remunerações não percebidas durante o período de afastamento ilegal, bem como extinguiu a
R
econvenção,
pela incidência da
prescrição.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se deve ser afastada a gratuidade de
J
ustiça concedida ao
Acionante
; estabelecer se a pretensão reconvencional do Estado está prescrita ou se houve interrupção do prazo, em razão
da Ação Mandamental
;
e

adequar
a fixação dos honorários advocatícios, nos casos de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se a
assistência judiciária gratuita
, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por prova concreta, sendo insuficiente a mera alegação baseada na patente do cargo ocupado.

4. Reconhece-se que a Reconvenção possui natureza de ação autônoma, submetida a prazo prescricional próprio, independente da demanda principal.

5. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Dec. nº20.910/32 à pretensão de ressarcimento ao erário.

6. Fixa-se como termo inicial da prescrição a data do último pagamento supostamente indevido, ocorrido em dezembro de 2010, consumando-se a prescrição em dezembro de 2015.

7. Afasta-se a tese de interrupção da prescrição da
R
econvenção pelo
M
andado de
S
egurança, pois inexistente previsão legal de comunicação dos efeitos interruptivos entre pretensões distintas e autônomas.

8. Considera-se prejudicada a análise do mérito da
R
econvenção, diante da manutenção do reconhecimento da prescrição.

9. Determina-se a adequação dos honorários
sucumbenciais,
para que sejam fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, III, com majoração recursal em 2%, conforme o art. 85, §11, ambos do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8002230-51.2019.8.05.0274,
oriunda da
2
ª Vara
da Fazenda Pública da
Comarca de
Vitória da Conquista
, na qual figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,

sendo
Apelad
o

VALDIR FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.